Tribunal: TJDFT
Processo: 0738443-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738443-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS AQUINO RIBEIRO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DENIS AQUINO RIBEIRO em face da decisão lançada nos autos do cumprimento de sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA em desfavor do agravante em que o juízo a quo indeferiu o pedido de desconstituição das penhoras realizadas em contas bancárias de titularidade do executado agravante. Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, não somente por estarem depositados em conta poupança, mas também por decorrem de trabalho do executado agravante como trabalhador autônomo na revenda de produtos e técnico em informática. Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, ante os argumentos articulados na peça recursal, bem como o risco de o agravante sofrer constrição patrimonial ilegal e inconstitucional, que agravará ainda mais sua situação financeira. Pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agrava para determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido, uma vez que não restou evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso por que as alegações recursais não restaram demonstradas, pois das conversas de whatsapp e dos extratos bancários constantes dos autos (ID 31155275 – págs. 251-257) não é possível inferir, com margem de certeza razoável, que a penhora tenha recaído sobre valores decorrentes de atividade laboral. Ademais, embora haja extrato de conta poupança lançado nos autos, é possível concluir que o agravante utiliza referida conta como conta corrente, o que afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, CPC, conforme consolidada jurisprudência desta e. Corte (vide: Acórdão 1371417, 07212590920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora